Tribunal: STF
Processo: AI 129414
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 325, I A XI, DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO
DADA PELA E.R. N. 2/85. ART. 27, PARAGRAFO 1., DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
1. O R.E. NÃO SE ENQUADRA, NO CASO, EM QUALQUER DOS INCISOS I A XI
DO ART. 325 DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO DADA PELA E.R. N.2/85.
2. O PARAGRAFO 1. DO ART. 27 DO ADCT DA C.F. DE 1988 PRESERVA
AS ATRIBUIÇÕES E COMPETENCIAS DO S.T.F. PREVISTAS NA ORDEM
CONSTITUCIONAL PRECEDENTE, ATÉ A INSTALAÇÃO DO S.T.J., MAS NÃO LHE
ATRIBUI, ATÉ LA, O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PREVISTAS PARA A
FUTURA CORTE JUDICIÁRIA.
R.E. INADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.